Tribunal: TJDFT
Processo: 0016063-82.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016063-82.2010.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE LEONEL CARMO PINHEIRO DESPACHO Diante da ausência de manifestação da parte recorrida quanto ao Despacho de ID. 48591176, retornem os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID 11227907. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029